Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PLAUSIBILDADE DAS ALEGAÇÕES. PROBABILDIADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. EVIDENCIADOS. UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA PARA TRANSAÇÕES COMERCIAIS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. FATURAS PAGAS. AUSÊNCIA DE DÉBITOS. SOLICITAÇAO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DAS LINHAS TELEFÔNICAS. TUTELA RECURSAL DEFERIDA.

1. O recorrente instruiu o seu recurso com guia de custas e emolumentos devidamente relacionada à numeração do presente processo e às partes que o compõem, estando acompanhada do respectivo comprovante de pagamento efetuado em data anterior àquela em que ocorreu a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, não se verificando qualquer irregularidade na demonstração do recolhimento do preparo. Preliminar de deserção rejeitada.

2. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 2.1 Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

3. A probabilidade do direito do autor/agravante e o perigo de dano restaram presentes no caso dos autos. Por outro lado, a parte ré/agravada não logrou atestar, ao menos até este momento processual, a regularidade da suspensão dos serviços telefônicos, bem como a existência de solicitação de interrupção dos serviços ou débitos imputáveis ao Agravante, capazes de afastar o restabelecimento dos serviços de telefonia.

4. Destaca-se, outrossim, que a tutela provisória concedida não possui efeitos irreversíveis, porque plenamente possível nova interrupção do serviço, em não sendo acolhida, ao final, a pretensão do demandante.

5. Recurso conhecido e provido.